Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. TERMO FINAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. DATA DA IMISSÃO DA POSSE. ABANDONO DO IMÓVEL. CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS.
1. De acordo com o disposto no art. 23, III, da Lei de Locações, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. A restituição é marcada por um ato formal de entrega de chaves, comumente reduzido a termo, a fim de marcar o final da relação locatícia. Se o locatário, contudo, deixa o imóvel sem maiores formalidades, isso configura abandono.
2. O termo final do contrato de locação, no caso em que houve abandono do imóvel, sem a comunicação de desocupação do bem, nem a entrega das chaves em Juízo, deve ser a data efetiva desocupação do imóvel pelo locatário. 3. É equivocada a condenação ao pagamento de aluguéis cuja quitação restou incontroversa nos autos.
4. Não se desincumbindo o locatário do ônus de comprovar ter sido impedido de ingressar no imóvel locado, improcede o pedido de indenização consistente no ressarcimento de instrumentos de trabalho que teriam ficado retidos no interior do imóvel (art. 373, inciso II, do CPC).
5. O dano moral deve estar lastreado em ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima. Não comprovado o ato ilícito atribuído ao locador, não há que se falar em direito à indenização por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.